Tribunal: STF
Processo: RE 1363433
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 6, fl. 2):



    “ACIDENTE DO TRABALHO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE SALDO RESIDUAL DECORRENTE DE INCORREÇÃO NA ATUALIZAÇÃO E NO CÔMPUTO DE JUROS DE MORA – EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NA ADI 4.357 MODULADOS PELO STF, DETERMINANDO-SE QUE A TR SEJA APLICADA ATÉ 25.03.2015 – MOMENTO A PARTIR DO QUAL DEVE SER EMPREGADO O IPCA-E NA ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – CABIMENTO - NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DO CÁLCULO DE DIFERENÇAS. Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 13), foram desprovidos (Vol. 14). 



    No RE (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, SEBASTIÃO FERREIRA alega violação aos artigos 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição, postulando, inicialmente, a devolução dos autos à origem a fim de que sejam apreciadas as questões suscitadas nos Embargos de Declaração, caso se entenda que não houve o prequestionamento da matéria. 



    No mais, aponta violação ao art. 102, §§ 2º e 5º, da Constituição, bem como ao entendimento firmado por esta CORTE nas ADIS 4.357 e 4.425, pois:



    (a) o acórdão recorrido rejeitou o pedido de incidência de juros em continuidade, a partir de janeiro de 2016, além de determinar, em relação a correção monetária dos precatórios, a aplicação da TR até dezembro de 2013, e após o IPCA-E;



    (b) “o v. Acórdão contrariou decisão do STF, que ao modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, decidiu que a correção monetária de precatórios expedidos com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/ 13 e Lei nº 13.080/ 15 deve ser feita pelo IPCA-E, nos termos das referidas leis” (fl. 3, Vol. 10);



    (c) não houve o pagamento integral do precatório pelo INSS, que deveria ser sido feito de forma integral no ano de 2015, no entanto, ocorreu apenas a quitação parcial. Assim, considerando que não houve o pagamento integral do precatório em 2015, os juros devem voltar a incidir em janeiro de 2016, após transcorrido o período constitucional do art. 100, § 5º, da CF/1988, bem como a correção monetária deve ser realizada com a utilização do IPCA-E, desde a data do cálculo exequendo até seu efetivo pagamento; e



    (d) “quanto aos precatórios pagos em 2015, a correção monetária será realizada com a utilização do I PCA-E desde a apresentação do cálculo exequendo até o efetivo depósito” (fl. 8, Vol. 10).



    Ao final, requer seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, “afastando-se a incidência da correção monetária pela inconstitucional TR até 2013, e determinando que a correção seja feita pelo IPCA-E, desde a data do cálculo exequendo, conforme determinado pelo artigo 27 da Lei nº 13.080/ 15, e na modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, bem como determinando-se a incidência de juros em continuidade a partir de janeiro de 2016, como medida de verdadeira” (fl. 11, Vol. 10)



    Em seguida, o processo foi sobrestado na origem a fim de aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração no Tema 810 (Vol. 17). 



    Em face dessa decisão, foram opostos Embargos de Declaração (Vol. 19), os quais foram recebidos como Agravo Interno (Vol. 20). No entanto, reconhecida a repercussão geral da matéria no Tema 1037/STF (Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento), a Presidência do TJSP julgou prejudicado o referido recurso e determinou o sobrestamento do processo (Vol. 22).



    Julgado o mérito do Tema 1037, a Presidência do TJSP, no ponto, negou seguimento ao RE com fundamento no artigo 1040, I, “b”, do CPC.



    Quanto à discussão acerca da aplicação dos juros e da correção monetária em conformidade com a Lei 11.960/2009, o apelo foi inadmitido ao fundamento de que “o posicionamento alcançado pelo Tribunal de origem, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada” (Vol. 24).



    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) “não pleiteia a incidência de juros no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição, mas sim pleiteia que os juros voltem a correr após o período de graça, em razão de que o precatório não foi integralmente pago, ou seja, houve inadimplemento (Vol. 27, fl. 4); e (b) no que tange aos juros e correção monetária, foi demonstrada a violação a dispositivos constitucionais (Vol. 27). 



    Na mesma oportunidade, a parte ora recorrente interpôs Agravo Interno (Vol. 28), ao qual foi negado provimento consoante a ementa a seguir (Vol. 29):



    AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário. 



    - A questão da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494, com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.



    - Modulação dos efeitos das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Consonância ao julgamento proferido pelo STJ no Tema n.º 905 (REsp 1.495.146/MG)



    - A incidência de juros moratórios entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório, é idêntica àquela examinada pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos Tema revisado n. 291, QO no Resp. n. 1.665.599/RS.



    - A impossibilidade de incidência de juros de mora no período compreendido entre a expedição do precatório ou RPV e seu efetivo pagamento, previsto no art. 100, §5º, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 1037/STF, RE nº 1.169.289/SC.



    - Demais questões rebatidas no agravo em recurso extraordinário que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos Não conhecimento Enunciado nº 77/CJF



     Precedentes do STF. 



    Nega-se provimento aos recursos.” 



    Recebido o processo no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 1.313.890), determinou-se a devolução dos autos ao Juízo a quo para observância do procedimento previsto no artigo 1.030, III, do CPC quanto aos Temas 339 (AI 791.292-RG); 660 (ARE 748.371-RG); e 810 (RE 870.947-RG) da repercussão geral (Vol. 35).



    O Tribunal de origem, em observância à determinação desta CORTE, devolveu os autos ao relator do processo, para eventual juízo de retratação ao Tema 810. Quanto aos Temas 339 e 660 do STF, relegou a análise para futura apreciação (Vol. 52, fls. 1-2).



    Todavia, a Turma Julgadora, em nova análise da matéria, refutou o juízo de retratação e manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 52, fl. 6):



    “APELAÇÃO - SALDO RESIDUAL DE PRECATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - AUTOS DEVOLVIDOS PARA A TURMA JULGADORA PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO - MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADI 4.357 PELO E. STF - INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL DA CORTE SUPREMA E DAQUELA CONSTANTE NO TEMA 905 DO STJ, VISTO TRATAREM DE MATÉRIA DIVERSA (ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO E JUROS DE MORA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA) - DECISÃO MANTIDA. ”



    Ato contínuo, o RE foi admitido na instância de origem, e os autos foram remetidos ao STF (Vol. 52, fl. 12).



    É o relatório. Decido. 



    Em que pesem os argumentos formulados no acórdão recorrido, na espécie, deve-se aplicar a orientação fixada por esta CORTE no Tema 810 da repercussão geral. Vejamos.



    Inicialmente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 6, fls. 3-6):



    “O pleito centra-se no índice de correção monetária e no cômputo de juros de mora no período de pagamento do precatório.



    Consoante se observa, a conta de liquidação no valor de R$ 51.306,73 para 06/2013 foi homologada, o precatório requisitado em 07/14 e o depósito realizado em 02.10.2015. 



    O obreiro formulou pedido de diferenças no valor de R$ 5.128,70 (fls. 72/74). Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apurou o montante de R$ 1.501,65, o que foi acolhido pelo MM. Juiz "a quo" (fls. 94 e 143).



    Pois bem, respeitado o entendimento do I. Magistrado de origem, o recurso merece acolhimento parcial. 



    No que tange à correção monetária, a decisão proferida nos autos da ADI nº 4.357, mais precisamente em 25.3.2015, a Corte Suprema modulou os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade da EC 62/09 e da Lei 11.960/09, com os seguintes termos: 



    “conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária;” 



    No caso em tela, o precatório foi requisitado em 07/14 e depositado em 10/2015. 



    Como se vê, o C. STF manteve a aplicação da TR para os precatórios pagos até 31.12.2013, sendo certo que, após esta data, os créditos em precatórios passaram a ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Com isso, conclui-se que o agravante tem direito à incidência do IPCA-E a partir de 01.01.2014 até a data do depósito do precatório. 



    No que se refere ao cômputo de juros de mora no período que medeia a conta e a inscrição do precatório, não obstante já tenha me manifestado em situações anteriores que nesse interregno, os juros não seriam devidos se respeitado o prazo constitucional do art. 100, §1º para pagamento, incluindo-se aí os previstos pela EC 62/09, em consonância com o atual entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, revejo o meu posicionamento. 



    A Corte Suprema, por recente decisão proferida nos autos do RE nº 579.431/RS, mais precisamente em 19/4/2017, decidiu a questão relativa ao cômputo dos juros de mora, reconhecendo que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.



     Por essa razão, curvo-me a esse entendimento, posicionamento da douta maioria dos membros que compõem a Turma julgadora, para admitir o cômputo dos juros de mora até a inscrição do precatório (ou RPV), no percentual legal (a Lei 11.960/09 não foi considerada inconstitucional no que tange aos juros de mora). 



    Verifico, contudo, que no cálculo da Contadoria Judicial os juros de mora foram computados entre a data conta e a inscrição do precatório, em consonância com o entendimento do STF. De outro lado, o precatório foi depositado dentro do prazo previsto para pagamento, logo não há que se falar em juros entre a inscrição e o pagamento.



    Em suma, os autos devem ser remetidos à contadoria judicial para que sejam refeitos os cálculos nos moldes supra descritos, ou seja, computando-se a TR até 31.12.2003 (sic) e, de 1.1.2014 até o depósito o IPCA-E, e juros de mora de mora de 0,5% ao mês da data da conta até a inscrição do precatório. “ (grifo nosso)



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal manteve a decisão acima, aos seguintes argumentos (Vol. 52, fls. 6-7):



    “Data venia, não se aplicam ao caso, neste momento processual, os precedentes estabelecidos no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810/STF) e do RESP nº 1.492.221/PR (Tema nº 905/STJ). 



    Isso porque os autos tratam de índice de atualização de saldo residual de precatório, matéria que já fora analisada pelo C. STF ao modular os efeitos da ADI 4.357, sendo os critérios lá estabelecidos criteriosamente observados no v. Acórdão ora analisado.



    Ademais, com o devido acatamento, é certo que o estabelecido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ dizem respeito aos índices de correção monetária na fase de liquidação. Entretanto, como dito, o caso vertente cuida de pedido de saldo residual de precatório, fase processual não alcançada pelos referidos precedentes. 



    Destarte, cumpre reconhecer que o v. acórdão devolvido à reapreciação desta Câmara não está em conflito com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.”



    Pois bem. Esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como Relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”



    Ao votar nos Embargos de Declaração acima, consignei o seguinte:



    “A respeito do tema dos Embargos Declaratórios em pauta, observo que o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    Assentei em sede doutrinária:



    O Supremo Tribunal Federal decidiu que o sistema pátrio comporta a modulação de efeitos, sem que isso signifique violação ao texto constitucional, afirmando que a sua adoção decorreria da ponderação entre o Estado de Direito na sua expressão legalidade e na sua vertente segurança jurídica. Ressaltou, ainda, que o procedimento da modulação seria bifásico, escalonado e progressivo: o julgamento que se faz sobre o mérito da constitucionalidade e aquele referente à modulação de efeitos, ou seja, ocorreriam duas apreciações autônomas e distintas, sendo que a segunda a qual envolveria a questão da modulação tem como pressuposto a declaração prévia de inconstitucionalidade.



    Dessa forma, permitiu-se ao STF a manipulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade denominada de modulação, ou limitação temporal pela Corte, seja em relação à sua amplitude, seja em relação aos seus efeitos temporais, desde que presentes os dois requisitos constitucionais:



    - requisito formal: decisão da maioria de dois terços dos membros do Tribunal;



    - requisito material: presença de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.



    Em relação à amplitude dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, excepcionalmente, o Supremo Tribunal Federal poderá afastar a regra geral no sentido dos efeitos gerais (erga omnes), para afastar a incidência de sua decisão em relação a algumas situações já consolidadas (garantia da segurança jurídica), ou ainda para limitar, total ou parcialmente, os efeitos temporais da declaração (ex tunc) ou os efeitos repristinatórios da decisão, declarando a validade de alguns atos praticados na vigência da norma (“modulação dos efeitos”).



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta, vem aplicando costumeiramente essa modulação, tendo declarado a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade da lei impugnada, com a consequente declaração do Congresso Nacional em mora e fixando prazo de manutenção da vigência e eficácia da lei declarada inconstitucional (efeitos pro futuro), 296 ora de 60 dias, ora de 18 ou 24 meses, para que a situação legal pudesse ser regularizada. Conforme ainda salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, “o que importa assinalar é que, segundo a interpretação aqui preconizada, o princípio da nulidade somente há de ser afastado se se puder demonstrar, com base numa ponderação concreta, que a declaração de inconstitucionalidade ortodoxa envolveria o sacrifício da segurança jurídica ou de outro valor constitucional materializável sob a forma de interesse social”, para concluir que “a declaração de inconstitucionalidade e, portanto, da nulidade da lei instituidora de uma nova entidade federativa, o Município, constitui mais um dentre os casos como os anteriormente citados, retirados de exemplos do direito comparado em que as consequências da decisão tomada pela Corte podem gerar um verdadeiro caos jurídico”.



    Essa inovação do Supremo Tribunal Federal, em termos de controle concentrado de constitucionalidade, adotou postura austríaca, difundida posteriormente pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, pela qual o acórdão do Tribunal Constitucional poderá, excepcionalmente, e presente a necessidade de preservação da segurança jurídica, autorizar um prazo, no máximo, de 18 meses, para que o Parlamento edite uma lei em substituição daquela declarada inconstitucional. Cappelletti salientou que “a Corte Constitucional austríaca tem, de resto, o poder discricionário de dispor que a anulação da lei opere somente a partir de uma determinada data posterior à publicação (Kundmachung) de seu pronunciamento”.



    Esse posicionamento exprime preocupação com a segurança jurídica, pois os efeitos da declaração de inconstitucionalidade deverão, normalmente, ser somente pro futuro, não afetando, imediatamente, atos realizados com fundamento na lei, antes que principiasse a eficácia da invalidação, pois, conforme salientava Hans Kelsen, “uma norma jurídica, em regra, somente é anulada com efeitos para o futuro, de forma que os efeitos já produzidos que deixar para trás permaneçam intocados”.



    Esse posicionamento exprime preocupação com a segurança jurídica, pois os efeitos da declaração de inconstitucionalidade deverão, normalmente, ser somente pro futuro, não afetando, imediatamente, atos realizados com fundamento na lei, antes que principiasse a eficácia da invalidação, pois, conforme salientava Hans Kelsen, “uma norma jurídica, em regra, somente é anulada com efeitos para o futuro, de forma que os efeitos já produzidos que deixar para trás permaneçam intocados.”



    Há, portanto, um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    Por outro lado, há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate.



    Entendo que prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. Nesses casos, o jurisdicionado: (a) foi indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou um desfalque patrimonial; (b) teve o ônus de buscar socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais; (c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor devido pela sistemática de precatórios; (d) viu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentar a inconstitucionalidade da correção de créditos pela TR; (e) terá o valor de seu crédito corrigido por essa mesma TR, que não recompõe de forma integral o seu patrimônio.



    Ora, a modulação de efeitos, nessa hipótese, transmite uma mensagem frustrante para o jurisdicionado: ele tinha razão, o Poder Judiciário reconheceu, mas isso não fez tanta diferença, seu crédito foi liquidado a menor, como preconizado pela norma inconstitucional.



    Dessa feita, não vejo como a incidência da TR no período 2009/2015 possa atender a razões de segurança jurídica e interesse social. Ao contrário, é o prolongamento da eficácia do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, que se afigura atentatório aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que impede a estabilização de relações jurídicas em conformidade com o critério de correção apontado pela própria CORTE como válido.



    Não dissinto dos precedentes que firmaram a possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade com eficácia pro futuro, ou mesmo dos julgados em que se declarou inconstitucionalidade de norma sem pronúncia de nulidade. Em casos de virada de jurisprudência, por exemplo, ou na hipótese de normas que vigoraram por longo período de tempo sem questionamento judicial, cabe a modulação dos efeitos como forma de tutelar a boa-fé objetiva como um mecanismo de não surpresa daqueles que se fiaram na presunção de validade de normas editadas pelo Estado.



    Mas essas razões de interesse social não estão presentes no caso. Tanto o art. 100, §12, da CF, na redação dada pela EC 62/2009, quanto o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009), vigeram apenas pelo período em que essa CORTE despendeu para concluir pela sua inconstitucionalidade (julgamento de mérito iniciado em junho de 2011, concluído em 2013; e modulação decidida em incidente de QO em 2015). Durante todo esse período - ou mesmo antes, no decurso do processo legislativo - sempre houve forte questionamento da sociedade civil e comunidade jurídica a respeito da validade do uso que a EC 62/2009 e Lei 11.960/2019 fizeram da TR. Assim, não é surpreendente ou inesperado que tenha sido declarado inconstitucional.



    O créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os